Tribunal: TJDFT
Processo: 0751312-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751312-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TELMA SIMONE NONATO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por TELMA SIMONE NONATO E SILVA contra a decisão ID origem 174154046 – integrada pela decisão ID origem 177151077 – , proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705727-67.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão ID origem 174154046, o Juízo deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela exequente para determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em relação à parcela incontroversa da dívida. Posteriormente, a exequente opôs novos Embargos de Declaração (ID origem 175399652) requerendo a determinação de expedição de RPV no valor de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital n. 6.618/2020, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID origem 177151077): [...] Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Não há que se falar em omissão no julgado, tendo em vista que o posicionamento adotado por este magistrado está em consonância com o hodierno entendimento deste e. TJDFT, exarado em sede de controle concentrado de constitucionalidade. [...] Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que o feito de origem consiste em cumprimento de sentença referente ao título executivo formado no processo coletivo n. 32159/97, em que o agravado foi condenado ao pagamento de benefício alimentação a partir de 1996. Alega que não poderia ter sido levada em consideração a decisão proferida no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 porque o excelso Supremo Tribunal Federal – STF declarou no RE n. 1.414.943/DF e no RE n. 1.412.762/DF, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, e que esse último entendimento deve prevalecer, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal – CF. Defende a ocorrência da “abstrativização do controle difuso”, de forma que a decisão proferida pelo excelso STF a respeito da constitucionalidade de um diploma normativo produz efeitos vinculantes e contra todos (erga omnes). Argumenta que as decisões sobre a constitucionalidade de normas proferidas por órgãos inferiores ao excelso STF não são definitivas, pois pode haver recurso para esse último. Sustenta que a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 nem mesmo transitou em julgado, haja vista que foram opostos Embargos de Declaração em face do acórdão, de modo que ainda não há coisa julgada. Destaca que, ainda que a decisão deste eg. Tribunal de Justiça tivesse feito coisa julgada, não poderia prevalecer sobre as decisões proferidas pelo excelso STF. Tece considerações sobre a constitucionalidade formal da citada legislação distrital, uma vez que não tem natureza orçamentária e não gera aumento de despesa, tratando-se de norma editada com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF, o que chancela a possibilidade de iniciativa parlamentar. Esclarece que Lei Distrital em comento não gera prejuízos ao ente distrital, pois [...] o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e nem gera aumento de despesas. Visto que, a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor não prejudica o orçamento do ente federado, pois, na verdade, a despesa a ser paga foi criada pela própria Lei que reconheceu o direito perseguido em juízo e não pela Lei do DF n. 6.618/20. Com efeito, o benefício alimentação objeto da execução foi instituído pela Lei Distrital no 786/94, estabelecendo o seu art. 3o a previsão orçamentária respectiva [...] (ID 54027100 - Pág. 22) Ressalta que o Juízo de origem violou o princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF) ao expandir o rol taxativo de hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Diz que as normas que dispõem sobre RPV possuem natureza processual e, por isso, devem ser imediatamente aplicadas. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado o pagamento da parcela incontroversa mediante RPV em quantia não superior a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020; e b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida requerida em sede liminar e a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo recolhido (IDs 54027108 e 54029359). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu a expedição de RPV no valor máximo de 20 (vinte) salários mínimos. Pois bem, sobre o tema, necessário esclarecer que, o valor da RPV no âmbito do Distrito Federal correspondia a 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Recentemente, contudo, a Lei Distrital n. 6.618/2020 elevou o referido patamar para 20 (vinte) salários mínimos. Ocorre que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade estadual, na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 9/5/2023, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020, com efeitos prospectivos (ex nunc) e contra todos (erga omnes). A seguir, confira-se a modulação de efeitos realizada no referido julgamento: É cabível e apropriada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno [...] ISTO POSTO, julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes [...] No que diz respeito à alegação de inocorrência de trânsito em julgado da referida ADI, destaco que no seu próprio julgamento foi fixada a data de publicação do acórdão (22/5/2023) como marco para produção de efeitos dos seus efeitos. Outrossim, como se sabe, o julgamento realizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Conselho Especial é de observância obrigatória para os órgãos a ele vinculados, nos termos do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, não cabe a esta instância recursal analisar os argumentos veiculados pela agravante relativos à constitucionalidade da legislação em comento. Quanto às alegações de que o excelso STF teria adotado entendimento diverso sobre o tema, destaco que, no julgamento dos REs n. 1.414.943/DF e n. 1.412.762/DF, publicados, respectivamente, em 27/1/2023 e 28/2/2023, não foi declarada expressamente, ainda que em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; houve, tão somente, juízo acerca da natureza da norma e do termo inicial de sua incidência. A despeito disso, ainda que se reconhecesse a constitucionalidade da referida Lei Distrital, a sua incidência não seria admitida na execução de origem. Isso porque, ao menos nesta fase de cognição sumária, tenho que a situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do requisitório é a vigente naquele primeiro momento. Dessa maneira, eventuais alterações legislativas supervenientes quanto ao valor da RPV não retroagem para alterar o patamar de recebimento antecipado a que o credor tem direito, salvo disposição expressa em sentido contrário. Para além disso, destaco que o excelso STF decidiu, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE n. 729.107/DF – Tema n. 792), que a lei posterior à data do trânsito em julgado do título executivo não pode alterar o regime de preferência dos requisitórios. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Sobre o tema, ressalto não desconhecer decisões recentes da Primeira Turma do excelso STF reconhecendo distinção com relação à Lei Distrital n. 6.618/2020 frente ao julgado no Tema n. 792. Contudo, consigno que o posicionamento do Ministro Alexandre de Moraes quanto à necessidade de ser inviável apenas aplicação retroativa da minoração do teto do RPV, e não da majoração, foi minoritário na época do julgamento, havendo, nessa própria Turma, divergência de dois ministros (Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli). A seu turno, a Segunda Turma é unânime em não prover pretensões semelhantes, conforme se extrai das Reclamações n. 54473 (Min. André Mendonça), 54469 (Min. Gilmar Mendes), 55309 (Min. Ricardo Lewandowski), 55459 (Min. Nunes Marques) e 58617 (Min. Edson Fachin). E, diante da divergência no âmbito do próprio excelso STF, não há que se falar em observância obrigatória do posicionamento adotado no âmbito da Primeira Turma. Esse é o entendimento que vem sendo externado pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal, confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 00521303920168070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/3/2020 (ID origem 159534228 - Pág. 66), isto é, antes da publicação da lei em comento (19/6/2020), razão pela qual não lhe seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator